Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701569-05.2023.8.07.0006 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS RECORRIDO: VALDERLANIO FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDOMÍNIO. CADASTRAMENTO NO PJE – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 246, parágrafo 1o, do Código de processo Civil, dispõe que com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 1.1. Do mesmo modo, a Lei 11.419/2006, que regula Processo Judicial Eletrônico, exige o prévio credenciamento no Poder Judiciário, conforme disciplinado por cada órgão (art. 2o). 2. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o cadastro inicia-se por ato da própria pessoa jurídica, a qual deverá realizar o download do Termo de Adesão e do Formulário de Solicitação de Acesso ao PJe - Pessoa Jurídica disponibilizados no sítio eletrônico e fornecer os dados e documentos listados no art. 3o da Portaria GC no 160/2017. 3. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o cadastramento da pessoa jurídica autora no PJe - Processo Judicial Eletrônico, para efeito de recebimento de citações e intimações, constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, cuja ausência autoriza o indeferimento da Petição Inicial e a extinção do processo, sem julgamento do mérito. 4. A despeito de o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios deter natureza jurídica de condomínio, entidade despersonalizada, imputa-se à autora a obrigação de manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos (PJe), para efeito de recebimento de citações e intimações, eis que possui aptidão para ter direitos e deveres por força de lei e, apesar de não ter personalidade jurídica, possui legitimidade e capacidade processual, devendo se sujeitar ao cadastro eletrônico, em observância aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. (Acórdão 1814183, 07075071520228070006, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024.) 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, 6o, 246, § 1o, e 319 todos do Código de Processo Civil, bem como 1.368-C do Código Civil, sustentando que, na qualidade de Fundo de Investimento, à luz do quadro normativo imposto pela Resolução do CMN 2.907/2001, possui natureza jurídica de condomínio de natureza especial e, portanto, não possui personalidade jurídica, o que não o obriga a efetuar o cadastro eletrônico para o recebimento de intimações e citações no sistema do PJe. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de outros tribunais como paradigma. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 4o, 6o, 246, § 1o, e 319 todos do Código de Processo Civil, bem como 1.368-C do Código Civil e a assinalada divergência jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009